Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0705678-17.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARILEIA PAULA FERREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA INTERESSADOS: CLEMIR SOUSA DE FARIAS, MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONCA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Defiro o pedido de habilitação do advogado Dr. Caio Henrique Nascimento, OAB/DF 58.747, constituído pelos interessados CLEMIR SOUSA DE FARIAS e MARIA TERESA DE OLIVEIRA MENDONÇA (ID 33660163). 2. Providencie a Secretaria o cadastramento do advogado e a sua intimação para que apresente resposta à Reclamação por parte dos interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, conforme requerido. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator